Tribunal: TJES
Processo: 5003369-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003369-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEVALCIR XAVIER

AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INEXISTÊNCIA DE
PROVA DE
VÍNCULO CONTRATUAL. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE). INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO À VIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida em face da operadora de plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação de vínculo contratual entre o agravante e a operadora de plano de saúde; (ii) estabelecer se é cabível o deferimento de tutela de urgência para compelir a operadora ao custeio de assistência domiciliar (home care), diante do quadro clínico do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação da existência de vínculo contratual entre o agravante e a operadora de plano de saúde inviabiliza o reconhecimento de qualquer obrigação da empresa em prestar os serviços pleiteados.

A petição inicial apresenta instrução deficiente, sem documentos mínimos como proposta contratual, carteirinha de beneficiário ou protocolo de solicitação de atendimento à operadora.

A recomendação médica constante nos autos refere-se à assistência domiciliar e não à internação domiciliar (home care), não configurando hipótese de urgência ou emergência a justificar a intervenção judicial imediata.

O agravante vem recebendo atendimento pela rede pública de saúde, o que afasta o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação do vínculo contratual com plano de saúde impede o reconhecimento de obrigação de cobertura.

A recomendação de assistência domiciliar sem urgência ou risco à vida não autoriza concessão de tutela de urgência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Devalcir Xavier
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada contra a operadora de plano de saúde Samp Espírito Santo Assistência Médica S.A.

O agravante sustenta que sofreu traumatismo cervical decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 17/12/2024, o que resultou em tetraparesia. Alega necessitar de tratamento domiciliar (home care), assistência médica especializada e fornecimento de materiais hospitalares. Argumenta que a operadora de plano de saúde teria negado a cobertura dos serviços, razão pela qual buscou tutela jurisdicional de urgência.

Em sede de agravo, o recorrente reitera os argumentos apresentados na petição inicial e pleiteia a concessão da tutela antecipada recursal para que a requerida seja compelida a fornecer imediatamente o tratamento solicitado, o qual seria de urgência e emergência, com fulcro no art. 35-C da Lei de Planos de Saúde, sob pena de multa diária. Afirma que o perigo da demora está evidenciado pelo estado de saúde do agravante, que encontra-se acamado, com tetraparesia e apresentando escaras necróticas infectadas, o que demonstra o agravamento do seu quadro clínico devido à ausência de atendimento adequado.

Decisão juntada ao ID 12571131 indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal.

A par de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça ao evento 13746121, opinando pelo
desprovimento
do recurso, fundamentando que o agravante não conseguiu demonstrar a existência de relação contratual com a operadora de saúde agravada, e sem a comprovação do vínculo jurídico, não há como reconhecer a obrigação da agravada em fornecer os serviços pleiteados. Além disso, a PGJ afirma que o agravante não se encontra desamparado, realizando atendimentos, internações e acompanhamentos médicos necessários na rede pública de saúde, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Após ouvir a Procuradoria-Geral de Justiça não tenho dúvidas em manter a conclusão externada em meu pronunciamento primevo, de que o agravante não se desincumbiu de demonstrar os requisitos do art. 300 do CPC a permitir modificar a decisão agravada. Vejamos:

Como relatado supra, o agravante, em sua petição inicial, narrou ter sido vítima de acidente de trânsito, o qual gerou traumatismo na cervical, culminando na paralisia total do seu corpo, apresentando apenas poucos movimentos da cabeça, e que diante dessa situação veio a residir com a sua sobrinha, pois morava sozinho. Após algum tempo, começou a se queixar de dor na lombar, oportunidade em que foi descoberta uma escara profunda, a qual era possível observar a estrutura óssea, motivo pelo qual foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA II), Dr. João Batista de Almeida Neto.

Diante desse quadro, o requerente narrou que necessita de cuidados urgentes e em tempo integral, e que, a operadora de plano de saúde (ora agravada) teria negado a cobertura, alegando que os serviços solicitados excediam o que estava contratualmente previsto. Assim, solicitou em sua petição inicial, ipsis litteris:

“Seja concedida, LIMINARMENTE, A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA inaudita altera parte, para que Desta forma, requer, que seja concedida o plano de saúde disponibilize o transporte ambulatorial com profissionais que possam exercer o manejo adequado com o paciente, para transferi-lo a uma das unidades de atendimento credenciadas pela Requerida na cidade de Guarapari ou mais próximo de onde a Sra. Luziane reside, para que possa continuar a prestar os devidos acompanhamentos ao seu tio, o Requerente.Bem como, disponibilizar atendimento para analisar o estado de saúde do Requerente e por fim, que haja a implementação de cuidados domiciliares contínuos, incluindo a presença de uma equipe de enfermagem para assistência na mobilização do paciente de 2/2h, higiene bucal após refeições, troca de fralda conforme necessidade, sondagem vesical de alívio caso retenção urinária e banho na cama. Ademais, avaliação domiciliar por fisioterapeuta, médico clínico, psiquiatra e psicólogo, com o objetivo de oferecer suporte contínuo ao paciente e promover a prevenção de complicações secundárias à lesão medular. Faz-se necessário também material para suporte estrutural domiciliar: fraldas geriátricas, material para curativos, material para sondagem vesical de alívio, cama hospitalar, colchão tipo caixa de ovo. no prazo de 24h sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento. [Sic]”

Primeiramente, em que pese a demanda tenha sido ajuizada em face da operadora de saúde Samp, a petição inicial está instruída de forma bastante deficitária, inexistindo nos autos documentos que comprovem, sequer, que o agravante é realmente beneficiário do plano de saúde da requerida, como alega. Ou seja, não há provas do vínculo jurídico com a operadora de saúde agravada, não havendo, por ora, como reconhecer a obrigação da agravada em fornecer os serviços pleiteados.

Esclarece-se que, dessome-se do Boletim Unificado do acidente de trânsito que vitimou o agravante em 17/12/2024, anexado aos autos de origem, que após ser socorrido pelo SAMU o requerente foi levado ao Hospital Público São Lucas, narrando em sua exordial que, posteriormente, foi atendido na UPA Dr. João Batista de Almeida Neto.

O recorrente não apresentou qualquer protocolo de atendimento, e-mail, carta ou outro documento que comprove que tenha solicitado a cobertura dos serviços médicos e que a operadora tenha se recusado a prestar o atendimento.

Não bastasse, não há provas de que o recorrente siga internado em hospital, a necessitar de “transporte ambulatorial com profissionais que possam exercer o manejo adequado com o paciente, para transferi-lo a uma das unidades de atendimento credenciadas pela Requerida na cidade de Guarapari”.

Acerca dos cuidados domiciliares contínuos requeridos, o relatório médico anexado aos autos no Id origem 62630391 informa que:
“Diante do quadro clínico e das limitações mencionadas, objetivando prevenção terciária de lesão em medula, é recomendada a implementação de
cuidados domiciliares contínuos,
incluindo a presença de uma
equipe de enfermagem para assistência na mobilização do paciente de 2/2h, higiene bucal após refeições, troca de fralda conforme necessidade, sondagem vesical de alívio caso retenção urinária e banho na cama
. Ademais, seria benéfico a avaliação domiciliar por
fisioterapeuta, médico clínico, psiquiatra e psicólogo
, com o objetivo de oferecer suporte contínuo ao paciente e promover a prevenção de complicações secundárias à lesão medular. Faz-se necessário também material para suporte estrutural domiciliar: fraldas geriátricas, material para curativos, material para sondagem vesical de alívio, cama hospitalar, colchão tipo caixa de ovo”.

Como é possível observar, não houve determinação médica estabelecendo a necessidade de internação domiciliar do agravado (modalidade de Home Care), e sim mera assistência domiciliar, como também compreendeu o MM. Magistrado de piso na decisão recorrida. Tampouco existe alguma recomendação de urgência ou de risco à vida da parte autora.

Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
“2. O tratamento home care, realizado em caráter de assistência domiciliar, não possui obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde”
. (AgInt no REsp n. 1.864.656/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024.), porquanto não se trata de desdobramento da internação hospitalar.

Ademais, extrai-se da narrativa constante da exordial que o agravante sempre recebeu atendimento médico na rede pública, o que afasta o perigo de dano imediato, pois não há demonstração de que esteja desamparado, sem assistência de saúde.

Diante da ausência de elementos probatórios mínimos que justifiquem a concessão da tutela provisória de urgência, não se pode impor à operadora de saúde obrigação que sequer se sabe se lhe compete, sob pena de indevida interferência judicial em contratos privados sem a devida instrução probatória.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez